Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-79.2021.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000222-79.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO SILVA DE PAULA - CPF: 036.463.961-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (ASSISTENTE), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (ASSISTENTE), J. M. - CPF: 061.179.501-95 (VÍTIMA), FLORISVALDO BATISTA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIMES COMETIDOS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARROMBAMENTO DA PORTA DE ENTRADA ATESTADO POR LAUDO PERICIAL –
2. SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO REGIME ABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
3. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE
– IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória, quanto ao delito de ameaça, quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos. Por sua vez, quanto ao delito de violação de domicílio, não comporta acolhimento a tese de atipicidade da conduta, pois restou plenamente comprovado, nos autos, que o réu adentrou a residência ao arrombar a porta de entrada, a despeito da firme oposição da ofendida à sua presença.

2.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da suspensão condicional da pena apenas pode ser recusado pelo réu após o trânsito em julgado do édito condenatório e a designação de audiência admonitória pelo Juízo da Execução Penal.

3.

A condenação em
custas
processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

4.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: GILBERTO SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO SILVA DE PAULA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n. 1000222-79.2021.8.11.0018, na qual o réu foi
condenado
pela prática dos crimes de ameaça e de violação de domicílio na forma qualificada, tipificados nos
arts. 147,
caput
, e art. 150, § 1º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Deve ser consignado que, em sentença, o d. juízo
a quo
concedeu ao réu o benefício da
suspensão condicional da pena
, por 02 (dois) anos, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Penal.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 139165698, pugnando por sua
absolvição

quanto ao delito de
ameaça,
com apoio na tese de
insuficiência probatória
, ao argumento de que inexistiria comprovação segura e contundente da materialidade e da autoria delitivas, tendo a condenação se apoiado exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa.

Adicionalmente, o apelante pleiteia sua
absolvição
também quanto ao delito de
violação de domicílio
, ao argumento de que sua conduta teria sido atípica, dada a autorização da vítima para que adentrasse sua residência.

Em
caráter subsidiário
, o apelante vindica a
substituição
do benefício da suspensão condicional da pena pela fixação do
regime aberto
, ao que agrega o pleito pela
isenção das custas processuais
.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 139165701, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 140967687, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu, na origem, denúncia em desfavor de
GILBERTO SILVA DE PAULA
pelo suposto cometimento dos crimes previstos no
art. 147,
caput
, e art. 150, § 1º, do Código Penal
, bem como no
art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/06
, com todas as implicações deste último diploma legal, em concurso material.

Conforme se extrai da denúncia, na data de 29 de janeiro de 2021, por volta das 23:00, em uma residência particular situada no município de Juara/MT, o réu
descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência
em favor da vítima
Janaína Mendes
, sua ex-companheira [
fato 01
].

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o réu, consciente e voluntariamente,
durante o período noturno, entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na residência particular
da vítima
Janaína Mendes
[fato 02].

Por fim, no mesmo cenário fático, o réu, em contexto de violência doméstica e familiar,
ameaçou
por palavras de causar mal injusto e grave à vítima
Janaína Mendes
[fato 03].

Após o regular trâmite processual, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, tendo sido afastada apenas a condenação pelo delito tipificado pelo art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/06. Nesse contexto, o réu agora exsurge indignado, perante esta instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora,
à análise das razões recursais.

1.

Da absolvição quanto aos delitos de ameaça e de violação de domicílio

A princípio, o réu pleiteia sua
absolvição
quanto aos delitos de ameaça e de violação de domicílio, com amparo, quanto ao primeiro delito, na tese de inexistência de provas suficientes de autoria e de materialidade; e, quanto ao segundo, de ausência de tipicidade da conduta.

Compulsados detidamente os autos, no entanto, concluo que se trata de pleito que
não comporta acolhimento
.

Como se sabe, consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito de
ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica. Quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n. 11.340/2006, essa tipificação busca especificamente
resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade
, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o
dolo
, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de
natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por outro lado, o delito de
violação de domicílio
encontra-se tipificado pelo art. 150 do Código Penal, configurando-se pela entrada ou permanência, clandestina ou astuciosamente, ou ainda contra a vontade de quem de direito, em casa alheia ou suas dependências.

Trata-se de delito de
mera conduta
, independentemente de qualquer resultado naturalístico, tendo o art. 150, § 1º, do Código Penal, previsto ainda sua forma
qualificada
, em caso de delito cometido, alternativamente, durante a noite; em local ermo; com emprego de violência ou arma; ou por duas ou mais pessoas.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática dos delitos pelos quais restou condenado o réu encontra-se
devidamente comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes no sentido de que
GILBERTO SILVA DE PAULA
tanto entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na residência particular da vítima
Janaína Mendes
, quanto a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar.

A princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante do réu (ID 139159815 - Pág. 1); do boletim de ocorrência n. 2021.27512 (ID 139159815 - Págs. 4-5); e do laudo pericial de dano que confirmou o arrombamento da porta da residência da vítima (ID 139159815 - Págs. 26-28), além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e também ao longo da instrução processual.

Em juízo
, a vítima
Janaína Mendes
manteve-se coerente em relação às informações anteriormente prestadas à autoridade policial. Narrou que, antes dos fatos, havia convivido maritalmente com o réu por aproximadamente três anos, relação da qual adveio o nascimento de uma filha. Conforme
Janaína
, a relação entre ambos sempre fora conturbada, mormente pelo consumo constante, por parte do réu, de bebidas alcoólicas, o que resultava em brigas e agressões físicas. Foram inclusive as agressões por parte do réu que justificaram, em um primeiro momento, o requerimento de medidas protetivas de urgência por parte da vítima.

Ao se recordar da noite dos fatos,
Janaína
contou que, à época, havia tentado, poucos dias antes, retomar o relacionamento com o réu. Não havia dado certo, no entanto, e ela havia deixado claro que não queria mais lhe dar segundas-chances. Naquela ocasião, no entanto, o réu apareceu em sua residência embriagado, acompanhado de um amigo [
Florisvaldo Batista de Oliveira
], tendo a vítima imediatamente solicitado que fossem embora, ou então chamaria a polícia.

Apesar de
Florisvaldo
ter ido embora, o réu não lhe deu atenção, permanecendo à frente de sua casa. Quando
Janaína
buscou refugiar-se no interior da residência, no entanto,
GILBERTO
a seguiu e chegou a arrombar a porta para adentrá-la. Conforme
Janaína
, na ocasião,
GILBERTO
lhe disse que, caso a vítima chamasse a polícia, ele acionaria a facção criminosa “Comando Vermelho” para lhe “
dar uma lição
”.

Nesse ponto, insta ressaltar que os danos causados à porta de entrada da casa da vítima foram
atestados
por laudo pericial de dano carreado aos autos, o qual comprova, inclusive por meio de fotografias, ter sido
quebrada a porta de madeira da casa de
Janaína
(ID 139159815 - Págs. 26-28).

Ouvido
em juízo
, o policial militar
Wexley Júlio Fernandes
apresentou um cenário fático coerente com as informações apresentadas pela vítima. Narrou que, naquela noite, quando sua guarnição chegou à casa da vítima, encontrou o réu nitidamente embriagado, bem como a vítima assustada e com receio de
GILBERTO
.

Foi também ouvido
em juízo

Florisvaldo Batista de Oliveira,
na condição de testemunha, que se apresentou como conhecido do réu.
Florisvaldo
contou que, na noite dos fatos, estava na companhia de
GILBERTO
quando ele o chamou para ir à sua casa, conduzindo-o, no entanto, à casa de
Janaína
primeiro, com quem queria conversar, pois vinha tentando reatar o relacionamento com ela, com quem já tinha uma filha.

Ao chegarem à casa de
Janaína
, no entanto, logo que a vítima avistou os dois, passou a opor-se à presença de ambos, gritando para que
GILBERTO
fosse embora. O réu, no entanto, insistia que queria conversar com a vítima, mesmo após
Florisvaldo
pedir para que deixassem o local, preocupado com as falas da vítima, que demandava que
GILBERTO
fosse embora imediatamente. Eventualmente,
Florisvaldo
não conseguiu convencê-lo e acabou por deixar
GILBERTO
no local, indo embora para sua própria casa.

Por outro lado, ao ser
interrogado pela autoridade judiciária
, o réu
negou
o cometimento dos delitos, afirmando que o casal, à época dos fatos, já havia reatado o relacionamento. Conforme o réu, estava com seu amigo,
Florisvaldo
, bebendo dentro da casa, quando a vítima chegou ao local e, enraivecida, começou a discutir com ele, presumivelmente porque estava ingerindo bebida alcoólica.

Conforme
GILBERTO
, em nenhum momento ameaçou a vítima, e, quanto aos danos causados à porta de entrada, limitou-se a dizer: “
empurrei e a porta abriu mesmo”
, sem explicar por que o ato teria sido necessário, em um contexto em que, supostamente, haviam reatado o relacionamento e
Janaína
lhe autorizado que frequentasse a residência.

É evidente, destarte, que a incoerente narrativa do réu se encontra
isolada
diante dos demais depoimentos colhidos durante a instrução probatória, não encontrando respaldo sequer no relato de
Florisvaldo
, o qual foi seguro ao afirmar que, quando chegaram ao local,
Janaína
lá já estava; que ela se opôs imediatamente à presença de ambos; e que o casal não estava em um relacionamento naquele momento, tendo a visita se dado precisamente para que
GILBERTO
buscasse reatar a convivência conjugal.

Ademais, não merece acolhimento o argumento defensivo no sentido de que a condenação teria se respaldado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, eis que, como exposto, as testemunhas ouvidas em juízo
corroboraram
a versão dos fatos apresentada pela vítima, cuja palavra assume especial relevo, como se sabe, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios (STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Em casos análogos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a se concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória. Veja-se:

[...] 2. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer,
sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
.

(N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). – Destaquei.

Rejeito
, portanto, o pleito absolutório quanto ao delito de ameaça, diante da autoria e da materialidade suficientemente comprovadas nos autos, ao contrário do arguido pela i. Defesa.

Em segundo lugar, concluo que
não prospera
a tese de atipicidade da conduta quanto ao delito de
violação de domicílio
, em vista da comprovação, nos autos, de que o réu
em nenhum momento
foi autorizado pela vítima a ingressar no interior de sua residência, tendo sua entrada decorrido, pelo contrário, do
arrombamento
da porta da casa e diante da inconteste
oposição
de
Janaína
.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática, pelo apelante, do crime de violação de domicílio narrado na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, não havendo o que se falar em absolvição.

Mantenho
, pois,
incólume
a r. sentença condenatória.

2.

Da substituição do benefício da suspensão condicional da pena pela fixação do regime aberto

No tocante à dosimetria penal, nota-se que o MM. Juiz sentenciante, sopesando o
quantum
de pena estabelecido ao apelante, bem como os seus predicados pessoais e o óbice legal à incidência do art. 44 do Código Penal ao caso concreto,
suspendeu

o cumprimento da pena
imposta ao réu, pelo
prazo de 02 (dois) anos
, mediante o cumprimento das condições dispostas no art. 78 do Código Penal.

Segundo a i. Defesa, no entanto, tais condições revelam-se mais gravosas que o próprio adimplemento da punição em regime inicial aberto, razão pela qual se
requer a revogação do benefício.

O pedido
não prospera
.

Como se sabe, ao cabo da sentença condenatória, incumbe ao julgador definir o
quantum
da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, bem como aquilatar a possibilidade ou não de substituição da pena de que trata o art. 44 do Código Penal e de aplicação da suspensão condicional prevista no art. 77 do mesmo
códex
.

É certo ainda que o
momento adequado para eventual recusa ou renúncia
do benefício previsto no art. 77 do CP [de caráter facultativo], acaso o réu não concorde com as condições impostas, é
durante a audiência admonitória a ser designada pelo juízo da execução, após o trânsito em julgado da condenação
, exatamente como prevê o art. 160 da Lei de Execução Penal.

Ou seja, o instituto previsto no art. 77 do Código Penal

se traduz em um direito facultativo do réu, competindo-lhe analisar a sua viabilidade frente ao
quantum
de pena e o regime a ele imposto. Contudo, há um momento certo e adequado para tal providência.

Nesse sentido tem se consolidado a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que,
somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. [...].

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.834.873/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020). – Destaquei.

Na hipótese, a partir da leitura do r. édito guerreado, é possível inferir que o magistrado sentenciante
já estabeleceu o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta
, sem prejuízo, contudo, da
possibilidade de aplicação do instituto previsto no art. 77 do Código Penal
, tal qual consignado na sentença, uma vez que o condenado, de fato, faz jus ao benefício em questão.

Deste modo, caso o apelante discorde das condições eleitas e fixadas pelo juízo
a quo
, pode ele renunciar à suspensão condicional da pena e dar início à expiação da reprimenda no regime mais

brando
,

o que deverá fazer, contudo, no momento adequado
, perante o juízo da execução penal, por ocasião da audiência admonitória
, após o trânsito em julgado da condenação.

Rejeito
, nesses termos, o pleito recursal.

3.

Da isenção das custas processuais

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.
– Sublinhei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, como taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas custas processuais.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GILBERTO SILVA DE PAULA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 1000222-79.2021.8.11.0018 que tramitou perante o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022